Tribunal: TJSP
Processo: 1033424-83.2018.8.26.0196
Classe: Remessa Necessária Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
Remessa Necessária. Mandado de Segurança. Pretensão de anular auto de infração lavrado tendo como fundamento o art. 162 do CTN (dirigir veículo sem possuir Carteira Nacional de Habilitação ou Permissão para Dirigir). Infração de natureza gravíssima que resultou na denegação da emissão da CNH definitiva. Artigo 148, § 3o, do CTB. Condutor que à época possuía Permissão para Dirigir. Tipificação

Ementa:
Remessa Necessária. Mandado de Segurança. Pretensão de anular auto de infração lavrado tendo como fundamento o art. 162 do CTN (dirigir veículo sem possuir Carteira Nacional de Habilitação ou Permissão para Dirigir). Infração de natureza gravíssima que resultou na denegação da emissão da CNH definitiva. Artigo 148, § 3o, do CTB. Condutor que à época possuía Permissão para Dirigir. Tipificação correta seria a do art. 232 do CTN (conduzir veículo sem documento de porte obrigatório). Infração de natureza leve. Enquadramento errado do auto de infração que resulta na sua nulidade. Sentença mantida. Remessa Necessária não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000284107
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária
Cível no 1033424-83.2018.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é
recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é recorrido HUDSON GUILHERME BONAMIM
DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:
Negaram
provimento
ao reexame necessário. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) e ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
PAOLA LORENA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1033424-83.2018.8.26.0196 - Voto no 3570
2
Remessa Necessária no 1033424-83.2018.8.26.0196
Recorrente: Juízo ex officio
Recorrido: Hudson Guilherme Bonamim de Souza
Comarca: Franca
Juízo a quo: Dr. Aurélio Miguel Pena
Voto n° 3570

Remessa
Necessária.
Mandado
de
Segurança.
Pretensão de anular auto de infração lavrado tendo
como fundamento o art. 162 do CTN (dirigir veículo sem
possuir Carteira Nacional de Habilitação ou Permissão
para Dirigir). Infração de natureza gravíssima que
resultou
na
denegação
da
emissão
da
CNH
definitiva. Artigo 148, § 3o, do CTB. Condutor que à
época possuía Permissão para Dirigir. Tipificação
correta seria a do art. 232 do CTN (conduzir veículo sem
documento de porte obrigatório). Infração de natureza
leve. Enquadramento errado do auto de infração que
resulta na sua nulidade. Sentença mantida. Remessa
Necessária não provida.

Trata-se de remessa necessária em face da sentença de fls.
46/56, pela qual, em mandado de segurança impetrado por Hudson
Guilherme Bonamim de Souza contra ato atribuído ao Diretor do Setor de
Habilitação do Detran da Unidade de Franca, foi concedida a segurança
pleiteada, declarando insubsistente o auto de infração lavrado (AI C
355686496, fl. 36) porque na data do fato o impetrante era habilitado.

Não houve a interposição de recurso voluntário.

Autos remetidos ao Tribunal de Justiça para reexame
necessário, nos termos do art. 14, parágrafo 1o, da Lei no 12.016/2009.

É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1033424-83.2018.8.26.0196 - Voto no 3570
3

A remessa oficial não comporta provimento.

Hudson Guilherme Bonamim de Souza impetrou o presente
mandado de segurança objetivando a anulação do AI no C355686496, com
a consequente baixa no seu prontuário a fim de que consiga a emissão
de sua habilitação em caráter definitivo.

Afirma que em outubro de 2017 habilitou-se legalmente
para o exercício da condução de veículos (Categoria AB), e obteve a
Permissão para Dirigir (PPD) válida por um ano, ao final do qual seria
concedida a Carteira Nacional de Habilitação em caráter definitivo.

Quando foi requisitar a Carteira de Habilitação Nacional
definitiva se surpreendeu com a recusa, pois foi imputado ao impetrante a
prática de conduta gravíssima, qual seja, dirigir o veículo sem possuir
Carteira Nacional de Habilitação (art. 162, do CTN).

A autuação ocorreu no dia 17/05/2018 às 17h40 quando
trafegava pela Rua Carlos Vilhena, à época presumiu que o auto de
infração fora lavrado com fundamento no art. 2321, do CTN, por dirigir
veículo sem portar documento obrigatório, cuja infração é leve. Ingressou
com o presente mandado de segurança para ver anulado o auto de
infração e assegurado o seu direito de obter a Carteira Nacional de
Habilitação em caráter definitivo.

A respeito da Carteira Nacional de Habilitação, o Código
de Trânsito Brasileiro prevê seu deferimento ao condutor que detenha a
Permissão para Dirigir, desde que ele não tenha cometido nenhuma
infração de natureza grave ou gravíssima ou seja reincidente em infração
média:

1 ?Art. 232. Conduzir veículo sem os documentos de porte obrigatório referidos neste Código:
????
Infração - leve;
????
Penalidade - multa;
????
Medida administrativa - retenção do veículo até a apresentação do documento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1033424-83.2018.8.26.0196 - Voto no 3570
4
Art. 148. Os exames de habilitação, exceto os de direção
veicular, poderão ser aplicados por entidades públicas ou
privadas credenciadas pelo órgão executivo de trânsito dos
Estados e do Distrito Federal, de acordo com as normas
estabelecidas pelo CONTRAN.
§
1o
A
formação
de
condutores
deverá
incluir,
obrigatoriamente, curso de direção defensiva e de conceitos
básicos de proteção ao meio ambiente relacionados com o
trânsito.
§ 2o Ao candidato aprovado será conferida Permissão para
Dirigir, com validade de um ano.
§ 3o A Carteira Nacional de Habilitação será conferida ao
condutor no término de um ano, desde que o mesmo não tenha
cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima
ou seja reincidente em infração média.
§ 4o A não obtenção da Carteira Nacional de Habilitação,
tendo em vista a incapacidade de atendimento do disposto no
parágrafo anterior, obriga o candidato a reiniciar todo o
processo de habilitação.
(...)

Com efeito, da análise dos elementos dos autos, verifica-se
que o impetrante possui lançado em seu prontuário infração de natureza
gravíssima (AIT 3C5686496) datada de 17/05/2018, por dirigir veículo sem
possuir Permissão para Dirigir ou CNH.

Entretanto, referida autuação deve ser anulada, pois
conforme informação do Detran (fls. 34/36) o auto de infração foi lavrado
no período que o impetrante possuía a Permissão para Dirigir, período este
compreendido entre 05/10/2017 a 04/10/2018.

Portanto, o auto de infração deveria ter sido fundamentado
no art. 232 do CTN e não no art. 162 do CTN, pois no dia da infração
(17/05/2018) o impetrante possuía Permissão para Dirigir, mas apenas não
a trazia consigo.

Assim, diante do contexto probatório dos autos, forçoso
concluir que o impetrante evidenciou o direito líquido e certo invocado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1033424-83.2018.8.26.0196 - Voto no 3570
5
de modo que a manutenção da concessão da segurança é medida de
rigor.

Diante do exposto, nego provimento à remessa necessária.

PAOLA LORENA
Relatora